Tribunal: TJES
Processo: 5008403-05.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico; Erro Médico
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008403-05.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: M. D. A. D. e outros (2)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
JANIELLY DOS ANJOS OLIVEIRA DORNELAS
e
EURIPEDES DORNELAS JUNIOR,
em nome próprio e em representação aos interesses da filha menor
MARINA DOS ANJOS DORNELAS,
deferiu em parte o pedido liminar para que os requeridos, solidariamente, custeiem os tratamentos necessários para preservação da saúde da menor, quais sejam: I) fisioterapia motora bobath com frequência diária; II) intensivos de terapias multidisciplinares coordenadas por um fisioterapeuta neurofuncional; III) terapia ocupacional com frequência de 2 sessões semanais com especialidade em integração sensorial; IV) fonoaudiólogo com frequência de 2 sessões semanais, com especialidade em laser terapia; a serem prestados pelos profissionais que já atendem a menor. Em complemento, deverão os requeridos, ainda, solidariamente, custear os medicamentos, profissionais especializados, equipamentos (cadeira de rodas, cama especial, suplementação alimentar, etc.), tudo conforme prescrição médica.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que:

(1)

não houve e não há qualquer elemento neste momento processual que possa imputar à recorrente todas as obrigações deferidas na decisão recorrida, eis que não restou comprovada falha na prestação do serviço;
(2)

consoante documentos constantes dos autos, no momento em que a bolsa se rompeu, não havia indício de mecônio no líquido, estando ele claro com grumos (LCCG), ou seja, límpido com grumos esbranquiçados do material pastoso e gorduroso que envolve a pele do feto dentro da placenta, inexistindo qualquer indicativo de que o feto poderia estar em sofrimento e, muito menos, que poderia haver mecônio no líquido amniótico;

(3)

neste momento processual há dificuldades em se precisar a origem dos danos cerebrais da 1ª agravada, o que impossibilita a imputação de responsabilidade à agravante;

(4)

não pode ser compelida a arcar com toda e qualquer solicitação médica, mas apenas àquelas cobertas pelo plano de saúde do qual a menor é usuária;

(5)
n
ão
é
razoável exigir que disponibilize tratamento com os profissionais de escolha do dos agravados, quando o plano de saúde dispõe de profissional credenciado para fornecer o tratamento e acompanhamento de fonoaudiologia.

Decisão ao ID 3299088 deferindo parcialmente a tutela de urgência.

Contrarrazões ao ID 3544601.

Parecer do Ministério Público ao ID 4113979 no qual opina pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

In casu
, a agravada MARINA DOS ANJOS DORNELAS foi diagnosticada com paralisia cerebral mista decorrente de lesão hipóxico-isquêmica perinatal, o que acarreta sérios problemas neurológicos permanentes, atraso no desenvolvimento psicomotor, limitações físicas e cognitivas, bem como crises convulsivas e epiléticas diariamente.

De acordo com as alegações autorais, o referido quadro vivido pela menor sucede de equívocos procedimentais durante a realização do parto, especialmente porque todos os exames anteriores ao parto demonstraram que a gestação se desenvolveu sem nenhuma intercorrência, com pré-natal regular e dentro da normalidade, inexistindo anomalia ou diagnóstico que comprometesse o feto.

Consoante se dessume dos prontuários médicos, foi identificado mecônio (matéria fecal estéril verde escura produzida pelos intestinos antes do nascimento) no líquido amniótico da Autora JANIELLY, tendo sido necessária a aspiração da menor.

Além disso, vejo que a agravada JANIELLY DOS ANJOS OLIVEIRA DORNELAS também relatou que, após receber a analgesia, percebeu que não estava mais sentido as pernas, dores e contrações, tendo perdido as forças e quase desmaiado, no que foi socorrida pelo agravado e pela obstetra.

Da análise do
decisum
objurgado, noto que o d. magistrado
a quo
considerou a comprovação da existência de líquido amniótico meconial aliada a informação da bolsa rota a 1 a 3 horas antes, bem como a insistência no parto normal. Além disso, também considerou a gravidade da negativa de realização de cesárea e a perda da sensibilidade da parturiente em razão da aplicação da analgesia.

Dito isso, vejo que os documentos que instruem os presentes autos dão conta de demonstrar a presença do líquido amniótico meconial e a bolsa rota, sendo necessário perquirir se os procedimentos adotados poderiam evitar que a menor viesse a desenvolver o quadro de paralisia cerebral mista.

Aliás, chamam atenção as alegações de que a analgesia realizada possa ter ocorrido além dos limites indicados para a realização de um parto normal, o que, indubitavelmente, pode ocasionar sequelas ao feto. E, contra essas alegações, a agravante deixou de tecer impugnações ou apresentar documentos capazes de minimamente afastar o alegado.

Diante desse cenário, entendo pelo
periculum in mora
inverso, uma vez que a revogação da tutela concedida pode acarretar sérios prejuízos à saúde da agravada. Outrossim, os documentos colecionados aos autos dão conta de corroborar algumas das alegações autorais, tais quais a existência do líquido amniótico meconial e a bolsa rota.

Não obstante, eventuais análises acuradas serão realizadas pela competente cognição exauriente que o feito reclama, oportunidade em que será verdadeiramente apurada as condutas procedimentais adotadas e a sua relação com o quadro sofrido pela agravada.

Assim, não vejo razões para reformar a decisão que deferiu a realização dos tratamentos indicados a infante.

Contudo, no que concerne ao acompanhamento por fonoaudiólogo credenciado ao plano de saúde, a
jurisprudência deste e. Tribunal vem se consolidando no sentido de que existindo médico credenciado ao plano de saúde, da mesma especialidade, não é permitido ao beneficiário optar livremente por outro profissional da rede privada e imputar os custos do tratamento ao plano de saúde.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO PLANO DE SAÚDE TRATAMENTO PARA DEPENDENTE QUÍMICO. AUSÊNCIA DE RECUSA. EXISTÊNCIA CLÍNICA ESPECIALIZADA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Lei nº. 9.656/98 que dispõe sobre os plano e seguros privados de assistência à saúde estabelece que haverá reembolso das despesas efetuadas pelo beneficiário, em casos de urgência e emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras (art. 12, inciso IV).
2. Em iterativo entendimento, este egrégio Tribunal vem reconhecendo que, havendo médico/hospital credenciado ao plano de saúde, não é dado ao beneficiário optar livre e imotivadamente por outro profissional/clínica da rede privada, imputando todos os custos do tratamento à operadora (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169003126, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2016, Data da Publicação no Diário: 23/09/2016) [...].
(TJES, Classe: Apelação, 69170022136, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 07/03/2018).

E nesse mesmo sentido, dispõe o inciso VI do art. 12 da Lei nº 9.656/98, o consumidor faz jus a ser atendido por médico não credenciado se, na rede credenciada ao plano de saúde contratado, não houver disponibilidade de profissionais habilitados à realização do respectivo tratamento, o que não ocorre quanto ao acompanhamento de fonoaudiologia, consoante comprovado ao movimento de n. 3249954.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para

que, tão somente, o acompanhamento com fonoaudiólogo seja realizado por profissional credenciado pelo plano, sendo vedado à agravante, sob qualquer hipótese, interromper o tratamento.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ERRO MÉDICO –
PERICULUM IN MORA
INVERSO – ACOMPANHAMENTO DE FONOAUDIÓLOGO – REDE CREDENCIADA DO PLANO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1 –
O
s documentos que instruem os presentes autos dão conta de demonstrar a presença do líquido amniótico meconial e a bolsa rota, sendo necessário perquirir se os procedimentos adotados poderiam evitar que a menor viesse a desenvolver o quadro de paralisia cerebral mista.

2 -
C
hamam atenção as alegações de que a analgesia realizada possa ter ocorrido além dos limites indicados para a realização de um parto normal, o que, indubitavelmente, pode ocasionar sequelas ao feto. E, contra essas alegações, a agravante deixou de tecer impugnações ou apresentar documentos capazes de minimamente afastar o alegado.

3 -
Entende-se
pelo
periculum in mora
inverso, uma vez que a revogação da tutela concedida pode acarretar sérios prejuízos à saúde da agravada. Outrossim, os documentos colecionados aos autos dão conta de corroborar algumas das alegações autorais, tais quais a existência do líquido amniótico meconial e a bolsa rota.

4 –
N
ão
há
razões para reformar a decisão que deferiu a realização dos tratamentos indicados a infante. Contudo, no que concerne ao acompanhamento por fonoaudiólogo credenciado ao plano de saúde, a
jurisprudência deste e. Tribunal vem se consolidando no sentido de que existindo médico credenciado ao plano de saúde, da mesma especialidade, não é permitido ao beneficiário optar livremente por outro profissional da rede privada e imputar os custos do tratamento ao plano de saúde.

5-
N
esse mesmo sentido, dispõe o inciso VI do art. 12 da Lei nº 9.656/98, o consumidor faz jus a ser atendido por médico não credenciado se, na rede credenciada ao plano de saúde contratado, não houver disponibilidade de profissionais habilitados à realização do respectivo tratamento, o que não ocorre quanto ao acompanhamento de fonoaudiologia.

6 – Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.